Tribunal: STF
Processo: RE 234716
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
EMPREGADOS SOB REGIME DA C.L.T. SALÁRIOS. DIREITO
ADQUIRIDO.
Reajuste de salários do mês de fevereiro de 1989, segundo a
variação da U.R.P. (Unidade de Referência de Preços) (Índice de
26,05%) (Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987).
Arts. 5º, § 1º, e 6º da Lei nº 7.730, de 31.01.1989.
Medida Provisória nº 32, de 15.01.1989.
Portaria Ministerial nº 354, de 01.12.1988 (D.O.
02.12.1988).
Decreto-lei nº 2.302, de 21.11.1986.
1.      É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
Plenário e nas Turmas, no sentido de que não há direito adquirido ao
reajuste de 26,05%, referente à U.R.P. de fevereiro de 1989.
2.      Com relação ao reajuste de 26,06% (IPC de junho de 1987,
Decreto-lei nº 2.302 de 21.11.1986), o Plenário decidiu, também, não
se caracterizar hipótese de direito adquirido.
3.      Observados os precedentes, o R.E. é conhecido e provido
para se julgar improcedente a pretensão dos autores aos reajustes
salariais, pelos índices de 26,05% e 26,06%, relativos à variação da
U.R.P. de fevereiro de 1989 e ao I.P.C. de junho de 1987,
respectivamente.